Tribunal: TJSP
Processo: 1515006-07.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – autoria, materialidade e FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADAs – pleito subsidiário de redução das penas – NÃO ACOLHIMENTO – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO adequadamente estabelecidos – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515006-07.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIO
FRANCISCO FERREIRA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515006-07.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1515006-07.2019.8.26.0228
Apelante: SILVIO FRANCISCO FERREIRA JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.578
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –
NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA, MATERIALIDADE E
FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADAS – PLEITO
SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS – NÃO
ACOLHIMENTO – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se
de
apelação
interposta
por
Sílvio
Francisco Ferreira Júnior contra a r. sentença de fls. 87/92, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 07 anos e 06
meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
além pagamento de 750 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 105/119), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer redução das penas.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 123/126).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 136/150).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 56/58), no dia 21 de
junho de 2019, por volta das 08h30min, na Rua Professora Nícia de
Paula, Limão, na cidade e comarca de São Paulo, Silvio Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515006-07.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Ferreira Júnior trazia consigo, em dois estojos guardados na cintura,
para entregar ao consumo de terceiros, 34 pedras de crack (5,3 gramas)
e uma pedra prensada (261,8 gramas) também de crack, substância
entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada
pelos seguintes elementos probatórios: auto de prisão em flagrante (fl.
01), boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fls.
09/10), auto de constatação provisória (fls. 12/14), laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 62/64), e demais elementos probatórios
constantes nos autos.
A autoria, por sua vez, restou demonstrada pelos
depoimentos firmes dos policiais militares que efetuaram a prisão em
flagrante do réu.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Em Juízo, assim como fizera em sede policial,
o acusado negou a prática do delito. Afirmou que foi abordado pelos
policiais junto a outras pessoas. Os policiais estavam procurando,
no sistema, alguém que tivesse passagem por tráfico de drogas.
Como havia saído recentemente da prisão, onde cumpriu pena por
esse crime, foi conduzido ao Distrito Policial. Não conhecia os
policiais que o prenderam. É usuário de cocaína. Tem passagem por
tráfico, roubo e furto. Não assinou o Boletim de Ocorrência porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515006-07.2019.8.26.0228 -Voto no
4
não cometeu este delito.
A versão do acusado não se sustenta, eis que
não encontra respaldo nas demais provas dos autos.
A testemunha Rodrigo Noé Belarmoni da
Silva, policial militar, afirmou que fazia patrulhamento juntamente
com seu parceiro, em local conhecido como ponto de venda de
entorpecentes, quando se depararam com dois indivíduos que, ao
avistarem a viatura, saíram correndo. Desembarcaram da viatura e
lograram êxito em deter apenas o réu; o outro indivíduo se evadiu.
Em busca pessoal, encontraram, em sua cintura, uma pochete com
porções de crack. Em busca pelo entorno do local, encontraram
outra pochete, contendo mais quantidade do mesmo entorpecente,
em porções maiores, a serem fracionados. O réu assumiu a
propriedade de todas as drogas apreendidas e nada falou sobre o
indivíduo que se evadiu. O réu não disse há quanto tempo estava
na traficância. O réu não aparentava estar sob efeito de drogas, mas
parecia estar em situação de rua.
No mesmo sentido, foi o depoimento da
testemunha Adriano Antônio Amares, também policial militar.
Afirmou que fazia patrulhamento com seu parceiro, quando
visualizaram o réu e outro indivíduo. Quando viram a viatura, os
dois empreenderam fuga. O réu foi abordado, mas o outro elemento
conseguiu fugir. Com o acusado, foi encontrada uma pochete com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515006-07.2019.8.26.0228 -Voto no
5
porções de maconha. Próximo a ele, foi encontrada outra pochete
com certa quantidade de crack, ainda por fracionar. O réu disse que
as drogas eram suas. O acusado nada falou sobre o outro indivíduo.
O réu não disse há quanto tempo atuava no tráfico. O local era
conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Recorda-se de
haver maconha também com o réu. O acusado não aparentava estar
em situação de rua ou sob efeito de drogas.
Encerrada a instrução, o conjunto probatório é
robusto e se presta a responsabilizar o acusado pela prática do delito
descrito na denúncia.
Os policiais responsáveis pela prisão do
acusado fizeram relatos esclarecedores sobre a ocorrência.
Faziam patrulhamento, quando se depararam
com dois indivíduos que, ao vê-los, empreenderam fuga. Lograram
êxito em deter o réu e, na posse dele, encontraram o entorpecente
apreendido. O réu lhes confessou informalmente que atuava na
venda ilícita de drogas.
Não é crível que os policiais, que prestaram
depoimentos merecedores de total credibilidade, firmes, coerentes e
harmônicos, tenham criado toda a versão que apresentaram apenas
para prejudicar gratuitamente o réu, a quem sequer conheciam.
Salienta-se
que
pequenas
omissões
ou
divergências nos depoimentos das testemunhas são compreensíveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515006-07.2019.8.26.0228 -Voto no
6
eis que realizam, diariamente, abordagens e prisões semelhantes.
Ademais, denotam que não vieram a Juízo com depoimentos
combinados a fim de incriminarem o réu a qualquer custo.
O réu, por outro lado, apresentou versão
própria daquele que quer se esquivar da responsabilidade que lhe
cabe pelo crime cometido. Quis, de forma ardil, manchar a
reputação dos policiais militares, acusando-os sem provas, ou
mesmo indícios, de que os mesmos quisessem prejudica-lo.
Não convenceu.
Com efeito, as circunstâncias da ocorrência,
quais sejam: a tentativa de fuga do acusado; a apreensão, com ele,
da droga e do dinheiro e a sua informal confissão aos policiais
evidenciam que as drogas apreendidas destinavam-se ao vil
comércio” (sic fls. 88/90).
Como exposto, o réu, ao perceber que seria
abordado pelos policiais, saiu correndo. Foi detido em local conhecido
como ponto de tráfico, em poder da drogas especificadas na inicial.
Os depoimentos dos policiais militares merecem
inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação dos acusados sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e os acusados nada disseram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515006-07.2019.8.26.0228 -Voto no
7
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
Interrogado, Sílvio limitou-se a negar a prática do
crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515006-07.2019.8.26.0228 -Voto no
8
Era dever do réu, se possuía versão exculpante,
apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da ausência de
responsabilidade, ônus do qual ele não se desincumbiu durante a
instrução processual, a rigor do artigo 156 do Código de Processo
Penal.
O crime de tráfico é classificado como de ação
múltipla e, em consequência, seria prescindível a visualização de atos
de venda ou entrega de drogas, bastando que qualquer dos núcleos do
tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 estejam configurados, o
que se verificou in concreto.
A certeza em relação à finalidade mercantil
evidencia-se
pela
quantidade
expressiva
dos
entorpecentes
apreendidos (34 pedras de crack (5,3 gramas) e uma pedra prensada
(261,8 gramas) da mesma droga), bem como as circunstâncias da
apreensão, ocorrida em local conhecido pelo comércio ilícito de
drogas, provados assim que os estupefacientes destinavam-se à
entrega ao consumo de terceiros.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
Passo, pois, à dosimetria das penas.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, as penas foram fixadas acima do
mínimo legal - 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515006-07.2019.8.26.0228 -Voto no
9
vez que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, como os maus
antecedentes (fls. 30 e 31 processos 71625/10 e 98101/2000 - execuções
01 e 03), bem como a natureza e quantidade de drogas apreendidas
com o acusado.
Com relação ao entorpecente apreendido, a solução
não comporta reparo, na medida em que o legislador brasileiro, ao
instituir a norma do artigo 42 da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o
dever de ponderar, no momento da fixação das penas dos delitos
previstos nessa lei especial, “a natureza e a quantidade da substância
ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e isto
“com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal”.
Relevante esclarecer que o Col. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, exarou o entendimento de que a “natureza” (ou
“qualidade”) do entorpecente destinado à comercialização configura
critério hábil para a exasperação da pena dos traficantes (“HC
94655/MS - MATO GROSSO DO SUL, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j.
19/08/2008, Primeira Turma).
Nesse sentido, confira-se ainda:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
SANÇÃO
PENAL.
PENA-BASE
MAJORADA.
PREPONDERÂNCIA DA VARIADA E EXPRESSIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515006-07.2019.8.26.0228 -Voto no
10
QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N.
11.343 /2006. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO
ART. 33 DA LEI N. 11.343 /2006 NO GRAU
MÁXIMO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. - Na individualização da sanção penal, o
julgador no exercício da atividade discricionária, deve
estabelecer, de forma fundamentada, e sempre pautado
pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o
quantum da pena necessária e suficiente para a
reprovação e prevenção do delito. - Nos termos do art. 42
da Lei de Drogas, a natureza e quantidade da droga deve
preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do
art. 59 do CP. - A majoração da pena-base, pouco acima
do mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão, se mostra
razoável e justificada, levando-se em conta as penas,
mínima e máxima, abstratamente cominadas para o crime
de tráfico ilícito de entorpecentes (5 e 15 anos) e a
especial gravidade das circunstâncias que envolveram a
infração penal, revelada na variada e expressiva
quantidade de droga (0,8g de crack e 215g de maconha). -
O pedido de aplicação no grau máximo da causa especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515006-07.2019.8.26.0228 -Voto no
11
de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006 não foi apreciado na decisão recorrida, o que impede
seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido e,
nesta parte, improvido1.
Sem razão a defesa ao pleitear o afastamento da
nota de maus antecedentes.
Conforme prevê a própria Constituição em seu art.
5o, XLVI, as penas demandam individualização, e é justificado o
tratamento diverso daquele que já ostenta condenações definitivas
prévias em relação ao sentenciado sem qualquer intercorrência penal
anterior.
Os maus antecedentes não desaparecem com o
tempo. Ao contrário, revelam que os envolvimentos criminais
anteriores e suas respectivas punições não foram suficientes para
conter o ímpeto de infringir novamente a lei penal.
Esse tem sido o entendimento consolidado no Col.
STJ:
“A individualização da pena,
como atividade discricionária do julgador, está sujeita à
revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou
1 STJ - RHC 28575 MA 2010/0112024-0 (STJ) Data de
publicação: 08/05/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515006-07.2019.8.26.0228 -Voto no
12
teratologia, quando não observados os parâmetros legais
estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
Nos termos da jurisprudência
desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador
de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda
fase da dosimetria como reincidência, constituem
motivação idônea para a exasperação da pena-base a título
de maus antecedentes.”2
“É firme no Superior Tribunal
de Justiça a orientação jurisprudencial no sentido de que
as condenações anteriores transitadas em julgado,
alcançadas pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64,
inciso I, do Código Penal, constituem fundamento idôneo
para justificar a exasperação da pena-base. Embora esse
período afaste os efeitos da reincidência, não o faz quanto
aos maus antecedentes. Precedentes.”3
Na segunda fase, diante da reincidência específica
(processos 2350/2007 e 53808/2009, fls. 29, 31/32 execuções 02 e 04) a
pena foi bem recrudescida em 1/4, totalizando 07 anos e 06 meses de
reclusão, além do pagamento de 750 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Na fase final, inexistem causas de aumento e de
2 STJ HC 430760 Rel. Min. RIBEIRO DANTAS julg. em 01/03/2018 publ. em 07/03/2018
3 STJ HC 425210 Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. em 20/02/2018 publ. em 02/03/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515006-07.2019.8.26.0228 -Voto no
13
diminuição, motivo pelo qual a pena é tornada definitiva.
DO REGIME PRISIONAL
No caso em tela, a fixação do regime mais gravoso
para o início do desconto da pena privativa de liberdade se impõe
pela noticiada dedicação do apelante a atividades criminosas, dentre
elas o tráfico, crime equiparado a hediondo, bem assim pela
quantidade e natureza dos estupefacientes apreendidos, a atrair a
incidência do art. 42 da Lei de Tóxicos. Há precedentes da E. Corte
Superior: HC 278676/MS 6a T. rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura j. 24.10.2013; HC 222994/SP 6a T. rel. Min. Marilza
Maynard, Des. convocada do TJ/SE j. 24.10.2013; HC 278530/SP 5a
T. rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 22.10.2013.
Outrossim, relevante observar o texto legal dos arts.
33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da infração
e os males que ela provoca no seio social, devendo o infrator
experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua
conduta.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de Justiça
para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes tipificados na Lei
n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se extrai dos termos do
Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515006-07.2019.8.26.0228 -Voto no
14
presumido, visto que prescinde da comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco o bem
jurídico tutelado. Assim, para a caracterização do delito
descrito [na] Lei 11.343/2006 [...]. Nesse passo, não há
como negar que [a mercancia] de drogas [...] acaba
estimulando
[...]
outros
crimes
relacionados
ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo expressivo
número de relatos de crimes envolvendo violência ou
grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos do
consumo de drogas ou à obtenção de recursos ilícitos para
a aquisição de mais substância entorpecente. Portanto, o
objeto jurídico tutelado pela norma em comento é a saúde
pública, e não apenas a saúde [...]”.
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59, do
mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das penas, o
qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como elemento
informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de
experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal
das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido
pela prática e pela observação do quotidiano. Nesse sentido há
manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515006-07.2019.8.26.0228 -Voto no
15
Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Bookseller,
1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed., 2011, art. 239,
item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1a ed.,
Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2a T., HC
70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6a T., HC
15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189;
LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599,
758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133,
25/324 e 28/209) (...)”.
Respeitosamente,
a
meu
ver,
resulta
ilógico
proceder-se ao esvaziamento deste rigor aos condenados por crimes
de tráfico de drogas, sob pena de se eliminar o tratamento rígido que a
Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal voltada a
dirimir a traficância de entorpecentes, que, a propósito, envolve
sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país.
Assim
se
procede
em
reconhecimento
ao
compromisso constitucionalmente assumido e internacionalmente
declarado pela República Federativa do Brasil no combate à prática do
tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual se destina tratamento penal
especialmente rigoroso.
É o que se dessume da interpretação axiológica e
teleológica dos art. 1°, parágrafo único; art. 5°, incisos XLIII e LI; 144,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515006-07.2019.8.26.0228 -Voto no
16
inciso II e 243, parágrafo único, todos da Constituição Federal; e do
Decreto n° 154, de 26 de junho de 1.991 (que promulgou a Convenção
de Viena Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, concluída em Viena, a 20 de dezembro de 1988).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator